Tribunal: TJSP
Processo: 0013097-62.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima e da testemunha presencial – Alegação do acusado, a respeito da ausência de seriedade nas ameaças proferidas, não demonstrada – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no patamar mínimo – Circunstância agravante de crime praticado na

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima e da testemunha presencial – Alegação do acusado, a respeito da ausência de seriedade nas ameaças proferidas, não demonstrada – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no patamar mínimo – Circunstância agravante de crime praticado na seara doméstica, bem reconhecida – Patamar de exasperação reajustado para 1/6 – Fixação de regime prisional aberto, adequada – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Possibilidade de concessão do "sursis" – Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013097-62.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
GONCALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE ANDERSON
GONÇALVES DA SILVA PARA 01 MÊS E 05 DIAS DE DETENÇÃO, BEM
COMO PARA LHE CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-62.2017.8.26.0005 -Voto no 14611
2
Voto no 14611
Apelação no 0013097-62.2017.8.26.0005
Comarca de São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelante: Anderson Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Mário Rubens Assumpção Filho
Ementa
Apelação da Defesa
Violência doméstica
Ameaça

Materialidade e autoria comprovadas Consistentes relatos da
vítima e da testemunha presencial Alegação do acusado, a
respeito da ausência de seriedade nas ameaças proferidas, não
demonstrada Dolo evidenciado Condenação mantida Pena-
base acertadamente fixada no patamar mínimo Circunstância
agravante de crime praticado na seara doméstica, bem reconhecida
Patamar de exasperação reajustado para 1/6 Fixação de regime
prisional aberto, adequada Inviabilidade de substituição da pena
corporal por pena restritiva de direitos
Vedação legal

Possibilidade de concessão do “sursis” Preenchidos os requisitos
do artigo 77 do Código Penal Recurso de apelação parcialmente
provido.
Vistos.
ANDERSON
GONÇALVES
DA
SILVA
foi
condenado a cumprir a pena de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, por
infração ao artigo 147, “caput”, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,
sob a alegação de insuficiência de provas ou da ausência de dolo específico para a
prática do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-62.2017.8.26.0005 -Voto no 14611
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Douta Procuradoria opinou pelo não provimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 16 de abril de 2017, por
volta das 10,00 horas, na Rua freguesia de São Romão no 1.097, Jardim Helena, na
cidade de São Paulo, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA ameaçou sua ex-
esposa Cristiane Teodoro Santos da Silva, por palavras e gestos, de causar-lhe mal
injusto e grave.
Segundo o apurado, o réu e a vítima foram casados por
dezoito anos e estavam separados, até que no dia dos fatos, durante uma discussão
por motivo de ciúmes, ele se muniu de uma faca e a ameaçou de morte.
Ocorre que a ofendida não se resignou com a ameaça e
compareceu ao distrito policial, onde solicitou o registro da ocorrência, representou
contra o réu e solicitou a fixação de medidas protetivas em seu favor.
O acusado foi interrogado pela autoridade policial e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-62.2017.8.26.0005 -Voto no 14611
4
Juízo, e nas duas ocasiões admitiu parcialmente a acusação, afirmando que embora
tenha proferido palavras ameaçadoras em face da ofendida, elas não se revestiram
de seriedade.
Entretanto, em ambas as oportunidades em que foi
ouvida, a vítima deu conta de que o acusado não aceitou o término do
relacionamento e passou a persegui-la, até que no dia dos fatos ele foi à sua
residência e, com uma faca em mãos, passou a xingá-la e ameaçá-la de morte.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância
ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do
exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-62.2017.8.26.0005 -Voto no 14611
5
curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Observo ainda que os relatos da ofendida foram
corroborados pelo depoimento da testemunha presencial Maria Luziene Teodoro
Santos da Silva, sua genitora, que estava no local no momento do entrevero.
É importante salientar que não consta dos autos que a
vítima ou a testemunha tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, e
a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade
destes depoimentos.
Ademais, a respeito da alegação de inexistência de prova
do dolo específico, a pretensão deve ser rejeitada, pois a emoção, decorrente do
término do relacionamento ou de eventual discussão, não basta a descaracterizar o
delito, sobretudo quando foi suficiente a incutir fundado temor na vítima, como
revelado por ela, que então acionou a autoridade policial e solicitou o
estabelecimento de medidas protetivas em seu favor.
Além disso, o fato da ocorrência ou não do mal
prometido é indiferente à consumação deste delito, por se tratar de crime formal,
cujo resultado naturalístico não é exigido, embora possa ocorrer.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi acertadamente estabelecida no mínimo
legal, em 01 mês detenção a míngua de maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-62.2017.8.26.0005 -Voto no 14611
6
Na segunda etapa, acertadamente incidiu a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal, por se tratar de delito cometido
na seara doméstica, entretanto, a exasperação da pena em 1/3 se mostrou exagerada,
tornando mais apropriado o aumento de 1/6, o que resulta na pena de 01 mês e 05
dias de detenção, de forma definitiva.
Foi estabelecido o regime prisional aberto, o que se
coaduna com a personalidade do réu e com a quantidade de pena imposta, havendo
óbice à substituição da pena corporal por pena alternativa por se tratar de crime
cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do artigo 41 da Lei no 11.340/2006.
De outra face, parece viável a suspensão condicional da
pena, de sorte que, nos termos dos artigos 78, §2o, e 79 do Código Penal, durante o
prazo de dois anos, o condenado ficará sujeito ao cumprimento das seguintes
condições: a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de
jogos e de prostituição, e estabelecimentos congêneres; b) proibição de se ausentar
da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização judicial; c)
comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE ANDERSON
GONÇALVES DA SILVA PARA 01 MÊS E 05 DIAS DE DETENÇÃO, BEM
COMO PARA LHE CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator